Tribunal: CARF
Processo: 12448.722783/2015-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.722783/2015-09
ACÓRDÃO
2301-011.982 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSANGELA ANDRE DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão de ausência de dialeticidade recursal

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.982 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722783/2015-09
2
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre dedução
indevida de despesas médicas. Conta da descrição dos fatos apontada na notificação de
lançamento as informações abaixo:
Contribuinte intimado (Termo de Intimação Fiscal, datado de 04/01/2015), com
ciência por via postal em 09/01/2015, conforme Aviso de Recebimento - AR, para
apresentar comprovação dos efetivos pagamentos efetuados aos profissionais
informados em sua Declaração de Imposto de Renda pessoa Física (DIRPF). O
contribuinte atendeu à intimação, em resposta encaminhada em 19/01/2015,
declarando que efetuou os pagamentos em espécie.
Foi glosada a despesa médica, abaixo relacionada, por falta de comprovação do
efetivo pagamento/desembolso efetuado:
SANDRO MARINS COSTA (fisioterapia) - R$20.000,00
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/06/2018, o sujeito passivo, em
20/06/2018, solicita a juntada de documentação de fls. 80/89 sem apresentar qualquer
argumento contra a decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Analisando a solicitação de juntada de documentação promovida pelo sujeito
passivo, verifica-se que fora protocolada dentro do prazo recursal, sendo desta feita tempestiva.
No entanto, não há qualquer petição. Há apenas a juntada de documentos, quais
sejam, recibos e declaração emitidos pelo prestador de serviço.
Não há qualquer alegação contra o motivo da glosa da despesa médica.
Quando o sujeito passivo apenas realizada a juntada de documentação, sem
combater os argumentos firmados na decisão, aparentemente recorrida, a defesa recursal se
apresenta de forma genérica, falta-lhe dialeticidade.
Um recurso para ser conhecido, necessariamente, precisa atacar os fundamentos
da decisão que se almeja ser reformada. Deve expor os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, seus pontos de discordância e as razões.
Portanto, por falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida o
recurso sequer pode ser conhecido.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.982 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722783/2015-09
3
Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso Voluntário interposto, em
razão de ausência de dialeticidade recursal.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 97
DF CARF MF
Original